Tribunal: TJDFT
Processo: 0705372-41.2019.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CÓDIGO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. READEQUAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. PRÁTICA DE NOVO CRIME NO CURSO DE PRISÃO DOMICILIAR. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. RISCO IN CONCRETO ALIADO AO DANO MATERIAL. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPORAL.

1. As circunstâncias do crime dizem respeito a todos os elementos do fato delitivo, acessórios ou acidentais. O fato de o agente estar em cumprimento de pena, quando da prática do novo delito, refere-se à conduta social do agente, e não às circunstâncias do crime.

2. A readequação da análise desfavorável de circunstância judicial, seja agregando ou modificando o fundamento, seja aplicando um vetor diverso, não configura reformatio in pejus quando a situação não implicar agravamento da pena do réu.

3. Mantém-se a avaliação negativa das consequências do crime, tendo em vista a colisão provocada pelo agente, que conduzia veículo automotor sob a influência de álcool, e os danos materiais sofridos pela vítima, que extrapolam o tipo penal.

4. A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor deve guardar proporcionalidade com pena privativa de liberdade.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.